Tribunal: TJBA
Processo: 8048133-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048133-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADAILSON MIRANDA BAHIA Advogado(s): ERNANI MATOS DA SILVA AGRAVADO: FILADELFO FERREIRA BASTOS e outros (2) Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis, não se confundindo com contrariedade à tese defendida pela parte. 3. In casu, o recurso principal não foi conhecido por ao menos três fundamentações autônomas e independentes, e o ora embargante aponta contradição apenas na última justificativa. 4. Outrossim, inexiste no decisum embargado o vício apontado, o que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, impondo-se a rejeição dos embargos. 5. Embargos rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.